Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705953-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebi os presentes autos como novo Relator, em razão da aposentadoria da Desembargadora Nídia Correa Lima. Fiz uma análise completa dos autos. Não é comum a conversão em diligência nos Embargos de Declaração. Entretanto, como recebi o processo só agora, necessito de esclarecimentos, em atenção ao Dever de Diálogo do Relator. Diga a embargante sobre a situação atual do seu débito junto ao Distrito Federal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator